Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-71.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709236-71.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO MARTINS DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial. O processo foi remetido à segunda instância sem a citação do apelado. Assim, determino a citação do réu para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo autor. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (w)